Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741823-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CARMEN LIMA DA SILVA, ELAINE JACILENE LIMA DE OLIVEIRA, ELMA JACINTA DE ARAUJO BRITO, IVONE ALVES ARAUJO, LIDIA NISIA DE ARAUJO LIMA DUTRA, MARIA DA PENHA EDITE DE ARAUJO LIMA, CLAUDIO RODRIGUES RIBEIRO EXECUTADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, trazendo aos autos, comprovante de renda, extratos bancários de todos os agravantes, e, ainda, a declaração de hipossuficiência. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator